Tribunal: TJMT
Processo: 1006440-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006440-59.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CONSUMO DOS COOPERADOS DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MT - CNPJ: 24.628.373/0001-70 (EMBARGANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - CPF: 298.890.813-34 (EMBARGADO), PAULINA MINETTO VILARINDO - CPF: 384.255.051-00 (EMBARGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 09.351.319/0001-36 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS COOPERADOS DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MT - CNPJ: 24.628.373/0001-70 (EMBARGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - CPF: 298.890.813-34 (EMBARGANTE), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 09.351.319/0001-36 (EMBARGANTE), AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PAULINA MINETTO VILARINDO - CPF: 384.255.051-00 (EMBARGANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 09.351.319/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊMCIA – CONGLOMERADO ECONÔMICO JÁ RECONHECIDO POR ESTE SODALÍCIO – PARTICIPAÇÃO DA COOPERATIVA EMBARGADA – MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NA ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento de conglomerado econômico de algumas das partes em processo diverso não faz coisa julgada para casos futuros, sobretudo por se tratar de situação jurídica diversa e envolvendo partes distintas.

Acolhimento para determinar o retorno dos autos à origem para abertura de instrução, ocasião em que será oportunizada às partes produzirem provas acerca do conglomerado econômico ou não.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1006440-59.2018.8.11.0041

EMBARGANTES:
AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA E OUTROS

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO
E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA E OUTROS contra o acórdão de Id. 209758151 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada para declarar a nulidade da sentença proferida no Cumprimento de Sentença n. 1006440-59.2018.8.11.0041, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Em suas razões, aduz a ocorrência de contradição uma vez que o conglomerado econômico a Sicoob Servidor e a Cooper Servidor já foi reconhecido a partir das provas produzidas nos autos e decisões proferidas em ações conexas, bem como omissão acerca da delimitação do conglomerado existente entre Sicoob Servidor e Sicoob Integração, decorrente da incorporação realizada e todas as responsabilidades decorrentes disso, a ser apreciada no Juízo de origem.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 215266177.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA E OUTROS contra o acórdão de Id. 209758151 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada para declarar a nulidade da sentença proferida no Cumprimento de Sentença n. 1006440-59.2018.8.11.0041, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Defendem os Recorrentes a existência de contradição no aresto considerando que o reconhecimento de conglomerado econômico entre Sicoob Servidor e Cooper Servidor trata-se de matéria já discutida e reconhecida com trânsito em julgado por este Sodalício, de forma que o que resta pendente de análise em Primeira Instância “
é a existência do conglomerado existente entre Sicoob Servidor e Sicoob Integração, decorrente da incorporação realizada e todas as responsabilidades decorrentes disso
”.

Razão parcial assiste ao Recorrente
.

Muito embora o vínculo entre o SICOOB SERVIDOR (CNPJ: 04.346.379/0001-47) e a COOPER SERVIDOR (CNPJ: 24.628.373/0001-70) foi,
em tese
, reconhecido pela Desa. Clarice Claudino da Silva quando do julgamento do recurso de Apelação n. 1019181-34.2018.8.11.0041,
a situação dos autos não é idêntica
, sobretudo porque as partes deste processo são diversas e a discussão jurídica também.

Com isto, em deferência ao princípio da verdade real atrelado ao contraditório e a ampla defesa, a medida que se impõe é que os autos
retornem a origem para apuração ou não de eventual conglomerado econômico, sem que seja utilizado como parâmetro julgado de outros processos porquanto a situação jurídica e as partes eram diversas
, de modo que a conclusão deve ser dirimida a partir deste caso e conforme as provas apresentadas.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios
para determinar o retorno dos autos a origem para que seja oportunizado as partes a produção de provas quanto eventual conglomerado econômico, o que deve ser aferido a partir dos elementos deste processo, e não de outros que envolvia situação processual e partes diversas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024